Tribunal: TJSP
Processo: 1002393-73.2017.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Embargos de declaração - Omissões parcialmente verificadas - Não reconhecida a nulidade da sentença - Ausência de infringência ao CDC - Matéria amplamente debatida com a realização de perícia - Cerceamento de defesa inexistente - Impossibilidade de reapreciação das teses de apelo em sede de embargos - Mera discordância do julgado - Embargos parcialmente acolhidos sem efeito modificativo